Tribunal: TJES
Processo: 0002559-89.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002559-89.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO DOS SANTOS MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002559-89.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO DOS SANTOS MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por Leonardo dos Santos Moreira contra a sentença que o condenou pela prática de lesão corporal (art. 129, §13º, do CP) e violação de domicílio (art. 150,
caput
, do CP) no âmbito da Lei nº 11.340/06. A pena foi fixada em 1 ano e 9 meses de reclusão e 1 mês e 22 dias de detenção em regime aberto. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente, busca a reforma da dosimetria da pena, o afastamento da condenação por danos morais e a isenção das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se as provas são suficientes para manter a condenação pelos crimes de lesão corporal e violação de domicílio; (ii) avaliar a adequação da dosimetria da pena, em especial a valoração das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos; (iii) analisar a legalidade da fixação da indenização por danos morais e a razoabilidade do valor arbitrado; e (iv) decidir sobre o pedido de isenção das custas processuais.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal estão comprovadas pelo Laudo de Lesões Corporais, pela palavra da vítima e pelos depoimentos dos policiais militares. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.

4. A tese de legítima defesa do apelante não se sustenta, pois as lesões na vítima são desproporcionais à agressão supostamente iniciada por ela, e a defesa não apresentou provas para corroborar sua versão.

5. A autoria do crime de violação de domicílio restou comprovada pelas declarações da vítima, que afirmou que o acusado pulou o muro e a janela de sua casa sem autorização.

6. A exasperação da pena-base com a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos foi idônea, pois a intensidade da violência empregada e o ciúme como causa do crime extrapolam o inerente ao tipo penal. A jurisprudência admite a análise desfavorável da culpabilidade em razão da intensidade da violência e o ciúme é considerado fundamento apto a exasperar a pena-base em casos de violência de gênero.

7. A condenação por danos morais é válida, uma vez que a denúncia formulou pedido expresso nesse sentido, conforme o Tema Repetitivo nº 983 do STJ. O valor arbitrado (R$ 2.500,00) é razoável e proporcional aos fatos.

8. A condenação do réu ao pagamento de custas processuais deve ser mantida, pois o pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado pelo juízo da execução penal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

O conjunto probatório, consistente na palavra da vítima, no laudo de lesões corporais e nos depoimentos dos policiais, é robusto e suficiente para comprovar a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e violação de domicílio, afastando a tese de insuficiência de provas. A dosimetria da pena está devidamente fundamentada na maior reprovabilidade da conduta do réu, que agiu com intensidade de violência acima do normal e por motivo de ciúme, o que justifica a exasperação da pena-base. A condenação à reparação mínima por danos morais é cabível, pois houve pedido expresso na denúncia, garantindo o contraditório, e o valor fixado é razoável e proporcional aos fatos. Por fim, a condenação em custas processuais deve ser mantida, cabendo ao juízo da execução analisar a hipossuficiência do réu.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LEONARDO DOS SANTOS MOREIRA,
inconformado com a r. sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no artigo 129, §13º, e artigo 150, caput, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, impondo-lhe a pena definitiva em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

A defesa requer a absolvição do apelante quanto ao crime previsto no artigo 129, §13º na forma da Lei 11.340/06.

Requer, também, o redimensionamento da pena, afastando as circunstâncias judiciais reconhecidas, aplicando a pena no mínimo legal.

Pleiteia, ainda, o afastamento ou a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais em favor da vítima.

Por fim, pleiteia os benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial no id. 14949418, por intermédio do Procurador Fábio Vello Corrêa, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002559-89.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO DOS SANTOS MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...]

Consta do Inquérito Policial que serve de base à presente denúncia, que no dia 08 de maio de 2023, na Rua Jerusalém, Vila Prudêncio, Cariacica/ES, o denunciado, de forma livre e consciente, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade física de sua companheira, Franciana Santos Ferreira, causando as lesões descritas no laudo de lesões corporais de fl. 15, bem como entrou contra sua vontade em sua residência.

Denota-se do procedimento investigativo que a vítima e o denunciado se relacionaram por, aproximadamente, 2 (dois) meses, não possuindo filhos em comum, estando separados na data dos fatos.

Restou apurado que LEONARDO não aceitou a separação e o novo relacionamento de Franciana, iniciado uma semana antes dos fatos.

No dia dos fatos, LEONARDO fez uso voluntário de bebida alcoólica, foi até a casa de Franciana, pulou o muro, pulou a janela do quarto de Franciana, clandestinamente e sem sua autorização, e passou a agredi-la fisicamente.

O denunciado apertou o pescoço de Franciana, the desferiu socos na boca, na região peitoral, a jogou na parede, puxou seu cabelo e a mordeu, causando as lesões descritas no laudo de lesões corporais de fl: 15.

Para se defender, a vítima apertou o pescoço do denunciado e lhe deu mordidas.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 129, §13º, e artigo 150, caput, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, impondo-lhe a pena definitiva em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

A defesa requer a absolvição do apelante quanto ao crime previsto no artigo 129, §13º na forma da Lei 11.340/06.

Requer, também, o redimensionamento da pena, afastando as circunstâncias judiciais reconhecidas, aplicando a pena no mínimo legal.

Pleiteia, ainda, o afastamento ou a redução do valor fixado à título de indenização por danos morais em favor da vítima.

Por fim, pleiteia os benefícios da justiça gratuita.

DO MÉRITO

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa alega que as provas nos autos são insuficientes para a condenação, baseando-se apenas na palavra da vítima e em um suposto sentimento de vingança, que ela nutriria em relação ao acusado.

Contudo, a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e violação de domicílio foram devidamente comprovadas e se encontram respaldadas por um robusto conjunto probatório, conforme demonstrado na sentença e nas manifestações da acusação.

A materialidade do crime de lesão corporal está comprovada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais nº 35.064 (fl. 17).

O laudo atestou a presença de equimoses e escoriações em diversas partes do corpo da vítima, como punho, ombro, hemitórax, lábio e braço.

O Laudo Pericial corrobora a versão da vítima, a qual relatou ter sofrido agressões como socos, puxões de cabelo, mordidas e ter sido jogada na parede.

Quanto à autoria, a vítima Franciana Santos Ferreira narrou, de forma enfática e coerente, tanto na fase policial quanto em juízo, que o apelante a agrediu.

Ela relatou que o acusado, alterado por álcool e drogas, pulou o muro e a janela de sua casa e começou a agredi-la fisicamente.

A versão da vítima foi corroborada pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência e relataram ter ouvido os gritos de socorro e que a vítima havia dito que foi agredida e ameaçada com uma faca.

Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem um valor probatório especial, especialmente quando está em consonância com outros elementos de prova, como laudos e depoimentos de testemunhas. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é uníssona nesse sentido.

A alegação da defesa de que o réu agiu em legítima defesa é infundada.

O acusado admitiu, em parte, ter agredido a vítima, alegando que apenas reagiu a uma agressão inicial dela.

No entanto, a tese de legítima defesa não se sustenta, pois a prova pericial demonstrou que as lesões da vítima foram desproporcionais e não se limitaram às mordidas supostamente utilizadas pelo réu para se defender. Ademais, a legítima defesa exige que o agente repila uma agressão injusta, não que inicie o confronto físico. A defesa não produziu nenhuma prova que sustente a tese de legítima defesa.

Em relação ao crime de violação de domicílio (art. 150,
caput
, do Código Penal), a materialidade e a autoria também estão plenamente demonstradas.

A vítima declarou que o acusado pulou o muro e a janela do quarto para entrar em sua casa.

Essa declaração, feita em ambas as fases da persecução penal, é suficiente para sustentar a condenação, já que o crime de violação de domicílio se consuma com o ingresso clandestino em residência alheia contra a vontade de quem de direito. A alegação de que a vítima teria permitido a entrada do réu não se sustenta diante do conjunto probatório.

Portanto, a condenação de Leonardo dos Santos Moreira pelos crimes de lesão corporal (art. 129, §13º) e violação de domicílio (art. 150,
caput
), ambos na forma da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06), deve ser mantida, pois as provas dos autos são suficientes e harmônicas para sustentar a pretensão condenatória.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa sustenta que a pena-base foi exasperada de forma indevida, pois a valoração das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos foi genérica e sem fundamentação concreta.

A dosimetria da pena está inserida no âmbito da discricionariedade do julgador, que, ao sopesar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, deve fixar a pena-base de forma razoável e proporcional ao caso.

Quanto à
culpabilidade
, a sentença a valorou negativamente de forma adequada, destacando que a vítima sofreu violência física de várias formas (puxões de cabelo, socos, mordidas, empurrões e apertos no pescoço), o que resultou em diversas lesões físicas, conforme o laudo pericial.

A jurisprudência do STJ admite a análise desfavorável da culpabilidade em razão da intensidade da violência, em crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica. A fundamentação da sentença não foi genérica, pois apontou especificamente a multiplicidade e a intensidade das agressões.

Em relação aos
motivos do crime
, a sentença apontou corretamente o ciúme que o réu sentiu, ao saber do novo relacionamento da vítima como a “mola propulsora” das agressões. A jurisprudência do STJ considera o ciúme como um fundamento apto a exasperar a pena-base em casos de violência de gênero, pois reforça as estruturas de dominação masculina.

Desse modo, a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos está devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos e em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

A exacerbação da pena-base foi proporcional e não há motivo para sua modificação.

DO DANO MORAL

A defesa requer o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, alegando a ausência de pedido formal da acusação e de instrução probatória específica.

Essa tese não merece prosperar.

Conforme o Tema Repetitivo nº 983 do Superior Tribunal de Justiça, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, em casos de violência doméstica contra a mulher, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

No presente caso, a denúncia, em seu tópico “a”, pugnou expressamente pela condenação do acusado ao pagamento de indenização por danos morais. Isso garantiu à defesa o direito de se contrapor a tal pedido em todas as fases do processo, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A defesa também pede a redução do valor da indenização, alegando ser excessivo, principalmente em razão da hipossuficiência do apelante.

No entanto, o valor fixado na sentença em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observando-se a gravidade dos fatos e o caráter pedagógico da medida.

A defesa não apresentou provas da impossibilidade financeira do réu para pagar o valor arbitrado. Além disso, o valor foi estabelecido como uma compensação mínima, não impedindo que a vítima busque a reparação total na esfera cível.

DA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

A defesa pede a isenção das custas processuais, pois o apelante é assistido pela Defensoria Pública.

Contudo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, ele deverá ser condenado nas custas processuais, cabendo ao Juízo da Execução Criminal a análise sobre a concessão do benefício da gratuidade.

Portanto, a condenação ao pagamento das custas deve ser mantida, e o pedido de isenção deve ser indeferido, devendo ser avaliado pelo Juízo da Execução Criminal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES – Violência Doméstica, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)